Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-09.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010230-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (AGRAVANTE), PAULO NERES DE OLIVEIRA - CPF: 274.429.931-68 (AGRAVANTE), IGNO MOIMAZ JUNIOR - CPF: 265.948.621-20 (AGRAVADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ARGUMENTO DE NÃO HAVERIA POSSE DA PARTE AGRAVADA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE POSSE NÃO COMPROVADA.

REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. No caso dos autos não há como reconhecer a tese do agravante de que não haveria posse da parte agravada porque se trata de área diversa da que os agravantes tentam ocupam. Isso é assim porque, o próprio agravante afirmou em seu depoimento de que se trata da mesma área.

2. Decisão de origem mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cosmo Profiro de Souza
e
Paulo Neres de Oliveira,
contra decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse numeração única 1004542-82.2019.8.11.0006, da 2ª Vara da Comarca de Cáceres-MT, proposta por
Igno Moimaz Junior,
ora agravado, em que se deferiu
a medida liminar de manutenção na posse requerida pelo autor, ora agravado.

Os agravantes esclarecem preliminarmente que “
Pleiteia-se através deste Recurso de Agravo de Instrumento a reforma da r. decisão pela qual a Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito em Substituição Legal da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso, na qual deferiu a liminar inaudita altera pars, determinando a manutenção de posse provisória, em favor do Requerente IGNO MOIMAZ JUNIOR, ora Agravado, e por consequência proibindo que os réus, ora Agravantes e todas as pessoas existentes no suposto imóvel do requerente/Agravado, de molestar ou voltar violar o direito de posse do autor, assim causando danos irreparáveis aos Agravantes e outros conforme restará comprovado [...]” (Id. 42219453; pág. 4)

Narram que, “A área reivindicada pelo Autor/Agravado
NÄO É A MESMA AREA OCUPADA pelos Requeridos, ora Agravantes
, porem o mesmo maliciosamente tenta retirar os Requeridos à força, se valendo de um Contrato particular de compra e venda onde não há descrição exata do imóvel e de uma antiga Ação de Reintegração de posse movida em desfavor somente de um tal ZELARMINDO SILVA DE CAMPOS (Autos n. 349/2007, 3 Vara Cível de Cáceres-MT). ”
(Id. 42219453, pág. 5)

Argumentam que, “Mesmo se estivesse comprovado nos autos que o area ocupada pelos Agravados trata-se da área de possuída pelo Agravado, o Autor não

comprovou sua posse antiga ou, ainda, a posse atual, requisitos para o deferimento da medida liminar, tal contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado em 2002, Contrato de Aluguel de pasto, Distrato com autenticidade duvidosa, bem como testemunhas que se contradizem a todo
tempo, copia de Processo judicial de possível invasão em 2007 onde os Requeridos não foram parte, não comprovam a posse atual do Autor, nem mesmo que os Agravantes estão na área a menos de 1 ano e um dia. Estamos diante de vários documentos de origem unilateral, meramente declaratórios. ” (Id. 42219453, pág. 10)

Defendem que a decisão deve ser reformada, “
primeiro porque o Autor não trouxe aos autos, nenhuma prova visual do que fez na área que alega ser dele, não provou nenhuma atividade produtiva, quer seja criação ou plantações, nenhuma prova de que morava ou mantinha algum zelando ou cuidando, apenas apresentou um “contrato” particular de arrendamento, sem se quer estar reconhecido firma, ASSIM NÃO EXISTIU PROVA DA POSSE ANTIGA, NEM MESMO SE TRATAR DA MESMA AREA DOS REQUERIDOS. ”
(
Id. 42219453, pág. 12)

Sustentam que, “diante da falta de exatidão da localização da suposta área rural do Agravado, por não se tratar da mesma área ocupada pelos Agravantes, bem como, pelo fato dos Agravantes estarem na posse de suas áreas a mais de um ano e um dia,
requer-se
a suspensão imediata da decisão interlocutória de ID 31134085 do processo eletrônico em epígrafe, para que seja suspensa os efeitos da medida liminar reintegratória de posse ate o final decisão do presente recurso a, pois, os Agravantes, por meio deste recurso de Agravo de Instrumento, mercê das razões recursais abaixo destacadas. ” (Id. 42219453; pág. 14).

Mencionam que, o contrato de compra e venda da suposta área do Agravado consta como objeto somente a Fazenda Subida, já no suposto contrato de aluguel de pasto consta a Fazenda Santo Antônio.

Asseveram que, “os Requeridos estão na posse mais de um ano e dia, sendo que o Sr Paulo está na posse da área a quase vinte ano e parte desta área foi cedida ao Sr Cosmo a mais de ano, onde se encontram na posse ininterruptamente, morando e trabalhando na terra. ” (Id. 42219453, pág. 18)

Requerem
a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso.
No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada revogando a liminar concedida na origem.

Inicialmente a liminar foi deferida. Interposto recurso de agravo interno esse foi provido para reformar a decisão e revogar a liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento (72254498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A situação dos autos remete a uma situação de posse nova de forma que para a concessão da liminar possessório pelo juízo de primeira instância está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam:

a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

O magistrado de primeira instância ao deferir a liminar requerida pelo autor/agravado reconheceu a posse, nos seguintes termos:

“[...]
Primeiro requisito é a posse, segundo o art. 561, I do NCPC, e entendo que consoante documentos juntados aos autos, resta demonstrado que o imóvel é utilizado pelo requerente em atividade agropecuária, conforme documentos de id 22239352 e n. 22239203” (Id. 45278960, pág. 54)

Os recorrentes defendem que, “A área reivindicada pelo Autor/Agravado
NÄO É A MESMA AREA OCUPADA pelos Requeridos, ora Agravantes
, porem o mesmo maliciosamente tenta retirar os Requeridos à força, se valendo de um Contrato particular de compra e venda onde não há descrição exata do imóvel e de uma antiga Ação de Reintegração de posse movida em desfavor somente de um tal ZELARMINDO SILVA DE CAMPOS (Autos n. 349/2007, 3 Vara Cível de Cáceres-MT). ”
(Id. 42219453, pág. 5).

O argumento dos recorrentes não prospera.

Os documentos de Ids. 22239352 e 22239203 (identificadores dos autos de origem), utilizados na fundamentação da decisão agravada, são respectivamente o contrato particular de aluguel de pasto e distrato (Id. 45278972 – pág. 10 a 15 destes autos) e o instrumento particular de compromisso de compra e venda (Id. 45278958, pág. 10).

O contrato de aluguel de pasto é referente a uma área de terras de 88,73 hectares denominada “Fazenda Santo Antônio”, localizada no município de Cáceres.

E, consoante se extrai do conjunto probatório a área de terra ocupada pelo agravado (Fazenda Santo Antônio) está inserida na Fazenda Subida, o que, aliás, é possível retirar do
próprio depoimento do agravante Cosmo
que ao ser questionado pela magistrada na audiência de justificação prévia acerca da localização da área afirmou que a área que ocupa está dentro da Fazenda Subida. Confira-se:

“[...] Está dentro da Fazenda Subida inteira, essas aréa [sic.] inteira está tudo dentro da Fazenda Subida [...]” (02mm:09ss)

Assim, a meu sentir, diverso do que afirmam os agravantes foi comprovado o requisito posse previsto no inciso I do artigo 561 do CPC, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Registro, por oportuno, que o
argumento do agravante Cosmo de que comprou a área do Sr. Paulo Neres de Oliveira também não é apto a sustentar a sua tese. O termo de cessão de direitos de posse é datado de 20 de janeiro de 2018 (Id. 49844484), todavia os selos digitais acostados estão com a data rasurada e em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça foram expedidas certidões que comprovam que os selos foram emitidos em 22 de outubro de 2018, o que coloca em dúvida a idoneidade da transação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022